Tribunal: TJMT
Processo: 1023570-83.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023570-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (IMPETRANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (IMPETRANTE), GUILHERME CORREIA BARBOZA - CPF: 062.165.891-05 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GUILHERME CORREIA BARBOZA - CPF: 062.165.891-05 (PACIENTE), GUILHERME ALMEIDA DEODATO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO] E CORRUPÇÃO DE MENOR
- DESPROPORCIONALIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PREDICADOS FAVORÁVEIS E
TRANSTORNOS CAUSADOS PELA USO DA TORNOZELEIRA EM RAZÃO DO TRABALHO DO PACIENTE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

-
MEDIDA CAUTELAR [MONITORAMENTO ELETRÔNICO] - REFORÇAR O CUMPRIMENTO DA DEMAIS MEDIDAS JUSTIFICA O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - MONITORAÇÃO
POR APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) MESES - DENÚNCIA NÃO OFERECIDA - CONDUTA DO PACIENTE NÃO DELIMITADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [CARONA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR ADOLESCENTE] - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA] - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR 3 (TRÊS) MESES SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA - EXCEPCIONALIDADE DO USO DE TORNOZELEIRA - MEDIDA CAUTELAR DESARRAZOADA

- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E TJMT -
ORDEM

CONCEDIDA

PARA REVOGAR A CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

A necessidade de assegurar o cumprimento de outras medidas cautelares proibitivas justifica o uso de tornozeleira eletrônica (STJ, HC nº 508.635/PR; STJ, AgRg no HC 643.205/AC).

O uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR;
TJMT, HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000).

O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado,
“levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”
(DIAS, Kauê Pontes. O monitoramento eletrônico dos presos: alternativa ao sistema carcerário brasileiro sob a égide dos direitos fundamentais. Fortaleza, 2014. Disponível em: Acesso em: 24.2.2022).

Sopesadas as circunstâncias do crime [carona em veículo conduzido por adolescente], os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e exercício de ocupação lícita], a monitoração eletrônica por 3 (três) meses sem oferecimento de denúncia e a excepcionalidade do uso de tornozeleira, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada

(TJMT, HC NU 1002886-11.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023570-83.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE(S): DR.ª BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA E OUTRO

PACIENTE(S): GUILHERME CORREIA BARBOZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUILHERME CORREIA BARBOZA contra ato comissivo do Juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
, nos autos de incidente processual (NU 1003064-53.2021.8.11.0011), que indeferiu pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico [uso de tornozeleira] pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [contra policial Militar no exercício da função] e corrupção de menor
- art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B do ECA -
(ID 114071489).

Os impetrantes sustentam que: 1) o monitoramento eletrônico seria desproporcional,
“considerando que as cautelares remanescentes têm força de garantia nos autos”
; 2)
o paciente é primário, possui endereço certo e exerce ocupação lícita;
3) o uso da tornozeleira

“
vem causando transtornos ao paciente, haja vista que trabalha com lava-jato, o que envolve o uso de muita água, produtos químicos, lama e todo tipo de sujeira que, além de deteriorar o equipamento, causa ferimentos no tornozelo do paciente, haja vista o atrito da pele com a terra/lama
”.

Requerem a concessão da ordem para
que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico

(ID 114071483), com documentos (ID 114071484/ID114071491).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva, em plantão judiciário (ID 114076470).

O Juízo singular prestou informações (ID 114970461).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Tentativa de homicídio contra Policiais Militares (art. 121, §2º, VII c/c 14 CP) e corrupção de menores (244-B ECA). Pretendida a revogação do monitoramento eletrônico. Alegada a desproporcionalidade dessa medida alternativa à prisão. Impossibilidade. Crimes com gravidade acentuada que demandam maior controle por parte do Poder Judiciário. Necessidade de fiscalização. Discricionariedade do juízo na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 115008497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 2ª Vara de Comarca de Cáceres, durante o plantão judiciário do dia 27.11.2021, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] Nos termos já citados e em sede de cognição sumária, infere-se dos relatos que a Guarnição da Polícia Militar realizava bloqueio na Avenida Tancredo Neves com todos os sinais luminosos na via, quando avistou 01 (um) veículo GOL placas JYJ 0090 de Sorriso-MT, de cor verde, momento em que foi dada ordem de parada, sendo negada pelos ocupantes do veículo, vez que o condutor realizou manobra em direção aos policiais, aparentando a intenção de atropelá-los. Conseguindo desviar do atropelamento, os policiais iniciaram uma perseguição do veículo, tendo o condutor do veículo perseguido jogado o carro em cima da viatura tentando, lançando-o para fora da pista. Mesmo diante da ordem de parada com os dispositivos sonoros e luminosos acionados, o condutor teria continuado a fuga.

Em dado momento, a Guarnição teria avistado/percebido que um ocupante/passageiro do veículo colocou a mão para fora do carro com arma de fogo em punho em aparente intenção de injusta agressão, razão pela qual os policiais teriam efetuado disparos de arma de fogo para cessar a ação dos suspeitos.

Após tais fatos, a Guarnição da Policia prestou socorro aos suspeitos, chamou a ambulância sendo que dois suspeitos foram conduzidos ao Hospital Regional de Cáceres e um dos ocupantes do veículo veio a óbito no local.

O autuado Guilherme Correia Barboza, adulto, foi preso em flagrante.[...]

Dos autos, há prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme peças do auto de prisão em flagrante.

Todavia, em atenção ao princípio acusatório, observa-se que o Ministério Público não requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de sorte que vincula a decisão do Juízo, nos termos da nova redação conferida ao CPP.

Na espécie, o Membro do Ministério Público requer a concessão da liberdade provisória do autuado por entender não restarem configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Assim, a restituição da liberdade do autuado se impõe, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme pedido do Parquet Estadual. [...]

Isso posto e por tudo mais do que dos autos consta, DECIDO:

(a)

RESTITUIR DA LIBERDADE em favor do Autuado GHILHERME CORREIA BARBOZA, se por outro motivo não estiver preso, revogando a decisão anterior apenas no que concerne à prisão cautelar do preso;

(b)

DECRETAR AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, diversas de prisão, observado o binômio necessidade e adequação, com fulcro no artigo 282, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 319:

1 - Obrigação de comparecer a todos os atos perante a Polícia Judiciária e/ou o Poder Judiciário para o qual vier a ser solicitada ou requisitado o seu comparecimento; 2 - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial; 4 - Proibição de praticar novas infrações penais; 5 - Proibição de frequentar bares, boates e congêneres; 6 - Proibição de manter contato com a vítima e testemunhas do procedimento inquisitorial e posterior processo; 7 - O uso obrigatório de tornozeleira eletrônica;

(b)

Antes do cumprimento do alvára, o Servidor deve colher declaração do autuado que deverá informar endereço em que possa ser encontrado de modo claro e preciso
[...].”
(Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, juíza de Direito – Pje NU 1003064-53.2021.8.11.0011)

Em 29.12.2021, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da tornozeleira mediante a seguinte fundamentação:

“[...] O Juízo plantonista em análise ao auto de prisão por entender não restarem configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva, concedeu a liberdade ao flagrado com aplicação de medidas cautelares diversas, incluindo o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de revogação do uso da tornozeleira eletrônica não apresenta qualquer fato novo que justifique a reapreciação ou revisão das medidas cautelares impostas.[...]

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRONICA de GHILHERME CORREIA BARBOZA, mantendo-se a decisão anterior pelos próprios fundamentos [...].”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito - Pje NU 1003064-53.2021.8.11.0011)

Pois bem.

A medida cautelar [monitoramento eletrônico] foi imposta para
“reforçar o cumprimento da demais medidas”
[“
1 - Obrigação de comparecer a todos os atos perante a Polícia Judiciária e/ou o Poder Judiciário para o qual vier a ser solicitada ou requisitado o seu comparecimento; 2 - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial; 4 - Proibição de praticar novas infrações penais; 5 - Proibição de frequentar bares, boates e congêneres; 6 - Proibição de manter contato com a vítima e testemunhas do procedimento inquisitorial e posterior processo”
]
.

A necessidade de assegurar o cumprimento de outras medidas cautelares proibitivas justifica o uso de tornozeleira eletrônica (STJ, HC nº 508.635/PR - Min. Ribeiro Dantas - 13.5.2019; STJ, AgRg no HC 643.205/AC – Relator: Min. Felix Fischer – 19.4.2021).

Todavia, o paciente está sendo monitorado desde 27.11.2021, ou seja, há aproximadamente 3 (três) meses, sem conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia (Pje NU 1003064-53.2021.8.11.0011), de modo que não há delimitação de sua conduta.

No caso, o paciente foi preso, em flagrante, após o condutor do veículo VW Gol, cor verde, placa JYJ0090, Henrique Vieira da Silva não respeitar ordem de parada em
blitz
realizada pelos policiais militares [Caio Henrique Marinho Falchione Moreira e Admilson Rodrigues do Nascimento] e empreender fuga, tendo sido necessária a perseguição policial, oportunidade em que houve uma colisão com a viatura policial, bem como a morte do adolescente Guilherme Almeida Deodato, em decorrência dos disparos efetuados pelos agentes públicos
(Pje NU 1003064-53.2021.8.11.0011).

O delito teria ocorrido em contexto fuga policial, em veículo conduzido por
Henrique Vieira da Silva, de 17 (dezessete) anos de idade, a suposta arma de fogo estaria na mão de Guilherme Almeida Deodato [adolescente morto na ação policial], ao passo que o paciente ocupava o veículo apenas como carona [no banco traseiro], a merecer melhor avaliação acerca da sua conduta, na instrução probatória, pelo Juízo singular.

O uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019). Nesse sentido:
TJMT, HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021.

Atente-se que o Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado,
“levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”
(DIAS, Kauê Pontes. O monitoramento eletrônico dos presos: alternativa ao sistema carcerário brasileiro sob a égide dos direitos fundamentais. Fortaleza, 2014. Disponível em: Acesso em: 24.2.2022).

O paciente tem 20 (vinte) anos de idade, é primário, sem qualquer outro registro criminal (Sistema
Primus
e
http://siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo no distrito da culpa (ID 114071488) e exerce ocupação lícita como lavador de veículos, na empresa
“Guilherme Lava Car”
(ID 114071488).

Sopesadas a monitoração eletrônica por 3 (três) meses sem oferecimento de denúncia, as circunstâncias do crime [paciente seria carona em veículo conduzido por adolescente], os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e exercício de ocupação lícita] e a excepcionalidade do uso de tornozeleira, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada

(TJMT, HC NU 1002886-11.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para revogar a cautelar de monitoramento eletrônico, sem prejuízo das medidas alternativas aplicadas pelo juiz da causa [
“1 - Obrigação de comparecer a todos os atos perante a Polícia Judiciária e/ou o Poder Judiciário para o qual vier a ser solicitada ou requisitado o seu comparecimento; 2 - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial; 4 - Proibição de praticar novas infrações penais; 5- Proibição de frequentar bares, boates e congêneres; 6 - Proibição de manter contato com a vítima e testemunhas do procedimento inquisitorial e posterior processo”
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022